Tribunal: TJDFT
Processo: 0715049-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0715049-41.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANDREA MENDES FREITAS MARTINS APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Por meio de embargos de declaração, Andrea Mendes Freitas Martins, sem especificar em qual dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC, o aresto incorreu, pretende sanar falha que entende existir no acórdão que restou assim ementado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO EM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO QUE MODIFICOU A SENTENÇA OBJETO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA IRRISÓRIO. EQUIDADE. 1. Nos termos do art. 520, inciso II, c/c art. 85, §§ 1o, 2o e 6o, ambos do CPC, extinto o cumprimento provisório de sentença, em razão da reforma do julgado que lhe deu origem, responde a parte exequente pelos honorários advocatícios. 2. Considerando que a extinção do cumprimento provisório de sentença não resultou em proveito econômico a quaisquer das partes, mostra-se necessária a fixação da verba sucumbencial com base no valor atualizado da causa. 3. Nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em se tratando de valor da causa muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. Ou seja, é imperativa a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), quando a importância originalmente fixada (de 10% a 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa) resulta em quantia irrisória e inapta a remunerar de forma condigna o causídico do réu. 4. Apelo parcialmente provido” A embargante assevera que, ao se extinguir o cumprimento provisório de sentença sem julgamento do mérito, as partes devem ser restituídas ao estado anterior e os eventuais prejuízos devem ser liquidados, conforme art. 520, inciso II, do CPC. No caso, a embargante afirma que não houve prejuízo a ser liquidado, pois os valores apurados durante o cumprimento provisório não foram levantados pelo embargado. Afirma, ainda, que nenhuma das partes obteve proveito econômico. Sendo assim, aduz que os honorários de sucumbência deveriam ser calculados sobre o valor atualizado da causa, e não fixados de forma equitativa. Para isso, afirma que o embargado concordou com o valor da causa, pois este não foi questionado no momento apropriado. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pugna pela correção dos vícios apontados e, por conseguinte, pela atribuição de efeitos infringentes ao presente recurso. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. Intimada a justificar o cabimento dos presentes embargos de declaração, a embargante manifestou-se, reiterando os mesmos argumentos expendidos na peça recursal. Pleiteia o conhecimento e provimento do recurso. É o relato do necessário. O art. 1.022, do CPC, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos da decisão. Além do mais, a interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios. Por sua vez, o art. 1.024, § 3o, do CPC, dispõe expressamente que o órgão julgador conhecerá dos embargos como agravo interno se entender esse o recurso cabível, intimando-se previamente o recorrente para complementar suas razões, na forma do art. 1.021, § 1o, do referido diploma legal. Feitos esses esclarecimentos, com a devida venia à embargante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Observa-se que a embargante não aponta qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, se limitando a questionar genericamente a base de cálculo utilizada para o cálculo dos honorários de sucumbência. Pretende, na realidade, a modificação do que restou decidido por esta Turma Cível, circunstância que, per se, já ensejaria o não conhecimento do presente recurso, com base no art. 932, inciso III, do CPC. Destaque-se ser incabível cogitar da benesse constante do art. 932, parágrafo único, do CPC, que somente se aplica nos casos de vício formal – como a não indicação das partes e a ausência de subscrição pelo patrono. Contudo, restando os fundamentos recursais dissociados do julgado, tendo em conta, ainda, que a não formulação do pedido constitui erro insanável, não sendo possível corrigir vício de conteúdo, até porque não é tarefa do juiz intuir ou supor qual seja a finalidade do recurso interposto, não há como admitir os presentes embargos. Além do que, não se vislumbra a hipótese de conversão em agravo interno, porquanto se trata de decisão colegiada – acórdão –, e, como tal, é irrecorrível pela via do agravo interno, a teor do art. 1.021, do CPC. Dessa forma, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator